Tribunal: TJSP
Processo: 1131394-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária. Locupletamento sem causa. Financiamento de veículo, com nota promissória em garantia Sentença de extinção, pela prescrição. Insurgência do banco autor. Inadmissibilidade. Prescrição. Ocorrência. Ação de enriquecimento sem causa inadmissível em substituição aos meios adequados de persecução do crédito de origem contratual. Subsidiariedade, na forma do artigo 886 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária. Locupletamento sem causa. Financiamento de veículo, com nota promissória em garantia Sentença de extinção, pela prescrição. Insurgência do banco autor. Inadmissibilidade. Prescrição. Ocorrência. Ação de enriquecimento sem causa inadmissível em substituição aos meios adequados de persecução do crédito de origem contratual. Subsidiariedade, na forma do artigo 886 do Código Civil. Dívida inscrita em instrumento particular. Prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Termo inicial da prescrição com o vencimento da última prestação de obrigação de execução continuada Ocorrência Prescrição operada também quanto à ação cambial de locupletamento. Prazo trienal alcançado após a prescrição da ação executiva, também trienal. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Recurso não provido.